Tribunal: TJMT
Processo: 1015033-59.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015033-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), REI DAS CARNES - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 32.215.966/0001-32 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA BARROSI LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 28.613.889/0001-00 (AGRAVANTE), R. C. BARROSI - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 24.021.581/0001-06 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente incidente de impugnação de crédito formulado no âmbito de recuperação judicial, fixando honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico. A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à forma de fixação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir se, no âmbito da impugnação de crédito em processo de recuperação judicial, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com fundamento no critério da equidade,
conforme dispõe o art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, ou se devem observar os percentuais previstos no §2º do mesmo artigo, em razão da existência de pretensão resistida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo litigiosidade, mesmo em sede de incidente processual, são devidos honorários advocatícios nos moldes do art. 85, §2º, do CPC, afastando-se a aplicação do §8º, que prevê fixação por equidade em hipóteses excepcionais e restritas.

Nesse sentido, o julgamento do REsp 2.192.076/SP firmou a orientação de que, embora se trate de incidente no âmbito da recuperação judicial, a configuração de pretensão resistida autoriza a fixação da verba honorária nos parâmetros ordinários previstos em lei.

Considerando o grau de complexidade da demanda, o tempo de tramitação e o valor atribuído ao crédito impugnado, majora-se a verba honorária para 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de impugnação de crédito em recuperação judicial, quando caracterizada pretensão resistida.

A fixação da verba honorária, nessas hipóteses, deve observar os percentuais previstos no art. 85, §2º, do CPC, afastando-se o critério de equidade do §8º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento nº 1015033-59.2025.8.11.0000, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falências da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Impugnação de Crédito nº 1019393-79.2023.8.11.0041, mantendo o crédito do agravado, decorrente de Contrato de Operação de Duplicatas, no valor de R$ 1.316.960,95 (um milhão, trezentos e dezesseis mil, novecentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos), classificado como quirografário.

A insurgência recursal restringe-se ao critério adotado pelo juízo de origem para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico. Os agravantes sustentam que a fixação deveria observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, em razão da natureza do incidente de impugnação de crédito, que não comportaria mensuração objetiva de proveito econômico.

O agravado, intimado, não apresentou contrarrazões
(
id
293835356).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a legitimar a sua intervenção (
id
300389370
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante apresentou a Impugnação de Crédito nº 1019393-79.2023.8.11.0041, por meio da qual pleiteou o reconhecimento da
extraconcursalidade
do crédito decorrente do Contrato de Operação de Duplicatas firmado com o agravado. O pedido foi julgado improcedente, tendo o impugnante sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico — ponto que constitui o objeto da presente insurgência recursal.

Em virtude da multiplicidade de recursos sobre a matéria perante o Superior Tribunal de Justiça, a Segunda Seção daquela Corte afetou, para julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema 1.250), a seguinte questão controvertida:

“Se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em caso de acolhimento do incidente de impugnação ao crédito nas ações de recuperação judicial e falência.”

Nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil, foi determinada a suspensão da tramitação dos processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma questão jurídica — isto é, a condenação em honorários em incidentes de impugnação de crédito — nos quais haja recurso especial ou agravo
em recurso especial interposto e pendente de apreciação no STJ.

Por outro lado, não se ignora o Enunciado XXII das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP:

"A habilitação/impugnação de crédito em recuperação judicial ou falência, por se tratar de mero incidente processual, regulado por lei especial (Lei 11.101/2005), sem sentença propriamente condenatória e sem cognição exauriente, típica das ações de conhecimento, cujo crédito reconhecido será submetido ao plano
recuperacional
ou ao rateio falimentar, não se sujeita à aplicação ao Tema 1076 fixado pelo STJ, possibilitando a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Todavia, até o presente momento, o entendimento prevalente na jurisprudência do STJ é no sentido de que são devidos honorários advocatícios à parte vencedora nos casos em que se verifica litigiosidade na impugnação ou habilitação de crédito em sede de recuperação judicial, mesmo se tratando de incidente processual e ainda que desprovido de cognição exauriente
. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. VERBA DEVIDA. PRECEDENTES. PEDIDO DE CONTRAPOSIÇÃO JULGADO PROCEDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Em recuperação judicial, é devida a verba honorária sucumbencial em sede de impugnação de habilitação de crédito em virtude da resistência à pretensão inicial.

Caracterizada a sucumbência, os respectivos
honorários advocatícios devem ser fixados à luz dos parâmetros do art. 85, § 2º, do NCPC, rejeitando-se o arbitramento por equidade do § 8º do mesmo dispositivo legal.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.192.076/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Portanto, não há como alterar a conclusão adotada na primeira instância pela condenação em honorários advocatícios.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.
Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários para 11% sobre o valor da causa (§11 do art. 85 do CPC
. )

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025